Tribunal: TJSP
Processo: 0005803-89.2014.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE VEÍCULO CAUSADO PELA PRESENÇA DE ANIMAL EM RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA – VÍCIO NO DEVER DE CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA – MORTE DA VÍTIMA – DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL – Pretensão inicial dos autores voltada à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais que alegam ter suportado, além de pensão mensal, em

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE VEÍCULO CAUSADO PELA PRESENÇA DE ANIMAL EM RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA – VÍCIO NO DEVER DE CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA – MORTE DA VÍTIMA – DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL – Pretensão inicial dos autores voltada à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais que alegam ter suportado, além de pensão mensal, em decorrência de acidente de veículo que ocasionou a morte do condutor, que teria desviado de animal na pista, vindo a capotar o seu carro – sentença de primeiro grau que julgou procedente o feito, condenando a concessionária ré ao pagamento de danos morais de R$50.000,00 para cada postulante e de pensão mensal no montante de 2/3 do último salário da vítima, sendo 1/3 para a esposa (até completar 70 anos de idade) e 1/3 para o filho (até este atingir sua maioridade). Ainda, julgou procedente a lide secundária, condenando a segurada a ressarcir a concessionária pela totalidade das despesas, todavia, nos limites da cobertura contratada – irresignação de todas as partes – LIDE PRINCIPAL – análise da responsabilidade civil que deve se dar sob a ótica objetiva pelos atos de seus agentes (art. 37, §6o, da CF/88) – acervo fático-probatório coligido aos autos que se mostra suficiente para evidenciar os elementos constitutivos da responsabilidade civil da concessionária em decorrência de omissão negligente na conservação da via pública – DANOS MORAIS – necessidade de majoração – PENSÃO MENSAL – montante arbitrado com razoabilidade, diante das necessidades apresentadas pela família da vítima – no que pertine ao termo final do seu pagamento, nota-se que não há motivo plausível para alterar o quanto definido pelo Juízo singular – LIDE SECUNDÁRIA – necessidade de ratificar a existência de responsabilidade da seguradora denunciada até os limites do contrato de seguro firmado com a concessionária-ré, inclusive levando-se em consideração a determinação de pagamento de franquia obrigatória no valor de R$200.000,00, atualizado pelo índice IPCA/IBGE, conforme disposição contratual – sentença de primeiro grau reformada em parte. Recursos dos autores e da seguradora parcialmente providos.